Tribunal: TJMT
Processo: 1015822-91.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015822-91.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PATRICIA APARECIDA FERREIRA - CPF: 016.359.091-55 (RECORRIDO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), JEOVANIO VIDAL GRIEBEL - CPF: 794.557.192-15 (RECORRENTE), THALITTA BORGES BOEIRA DO NASCIMENTO E SILVA - CPF: 057.447.271-16 (ADVOGADO), ARNALDO ESTEVAO DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 046.885.881-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Embargos de Declaração no
1015822-91.2021.8.11.0002

Embargante:
JEOVANIO VIDAL GRIEBEL

EmbargadO:
PATRICIA APARECIDA FERREIRA

JUIZ RELATOR:
Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 19/06/2023

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS APENAS PARA ACLARAR O VOTO ANTERIOR – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os embargos declaratórios devem ser acolhidos apenas para aclarar quanto à contradição apontada, não sendo o caso de anular a decisão proferida.

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, apenas para aclarar a decisão, sem alterar o entendimento anterior de mérito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
opostos em face do acórdão prolatado nos autos supramencionados, apontando a existência de contradição em relação à contumácia apontada na audiência de conciliação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A embargante alega contradição no relatório do voto, onde este Relator menciona que o Autor compareceu à audiência de conciliação, o que não ocorreu. Pleiteando ainda pela contumácia.

Pois bem.

Inicialmente, rejeito o pedido de retirada de pauta para sustentação oral, por ser embargos de declaração, sem previsão regimental de sustentação oral para tanto;

Em que pese a manifestação da Embargante, quanto a aplicação da contumácia, entendo que não é o caso, já que não faz o menor sentido anular o feito por ausência de citação e também julgar extinto por contumácia, tendo em vista que o processo continuaria irregular.

Com a retomada do processo a partir da citação, todos os demais atos serão refeitos e aperfeiçoados.

Portanto, deve permanecer inalterado o resultado do julgamento.

Portanto, acolho os Embargos de Declaração apenas para aclarar a decisão anterior, para que onde se lê:

“Audiência de conciliação marcada para 12/12/2022 onde apenas o Autor compareceu. ”

Leia-se:

“Audiência de conciliação marcada para 12/12/2022 onde nenhuma das partes compareceu. ”

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os
ACOLHO
apenas para aclarar o acórdão, mantendo-se no mais inalterados os demais termos do acórdão que não são objeto dos embargos.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023